Tribunal: TJDFT
Processo: 0002365-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002365-76.2019.8.07.0006 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ANTONIO GERARDO SOARES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ANTÔNIO GERARDO SOARES DE MORAIS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, VI (feminicídio), c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 5o, III, da Lei 11.40/06, com a finalidade de submetê-lo a julgamento perante o Júri Popular (id 14461894). Em suas razões recursais (id 14461904), a Defesa pugna pelo provimento do recurso, para “que seja trazido no corpo da Pronúncia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65 do Código de Processo Penal, Inciso III, alínea d, confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.” (grifo no original). O MPDFT apresentou contrarrazões arguindo as preliminares de intempestividade do apelo, bem como de falta de interesse recursal. Em relação a essa última, argumenta que a confissão não é matéria a ser apreciada na sentença de pronúncia, sob pena de nulidade da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, “uma vez que seria capaz de influenciar os jurados.” (id 14461907) Em juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão prolatada, ressaltando que “o momento adequado para discussão e eventual reconhecimento de circunstâncias atenuante é sessão plenária, motivo pelo qual a pronúncia não deve ser alterada.” (id 14461908) A 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (id 14829059). É o relatório. Decido. O caso sub judice comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual prescreve: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. De saída, mister registrar que o réu possui advogado constituído nos autos e que ele responde ao processo em liberdade, ou seja, ele estava solto quando proferida a sentença recorrida. Conforme certidão de id 14461895, p. 7, a sentença de pronúncia foi disponibilizada no DJe do dia 16/12/2019, segunda-feira. Portanto, o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso (CPP, art. 586) se iniciou no dia 18/12/2019 (quarta-feira) e foi suspenso no dia 20/12/2019, permanecendo nessa condição até o dia 6/1/2020, em virtude do feriado forense (art. 60, da Lei 11.697/08). Ou seja, até o dia 20/12/2019, houve o transcurso de 2 (dois) dias do prazo. A partir do dia 7/1/2020 até o dia 20/1/2020, o prazo permaneceu suspenso por força do disposto na Portaria Conjunta do TJDFT no 120, de 6/12/2019, retomando o seu curso “a partir do primeiro dia útil subsequente ao período.” Logo, no dia 21/1/2020, terça-feira, o prazo voltou a fluir, tendo como termo final para a interposição do apelo o dia 23/1/2020, como bem sinalizou o MPDFT em contrarrazões. Como o apelo foi protocolizado no dia 24/1/2020, ele se mostra intempestivo. Cumpre observar que foi expedido mandado de intimação com o objetivo de cientificar pessoalmente o réu acerca da sentença de pronúncia (id 14461895, p. 3), porém não há, nos autos, notícia do seu cumprimento. Ainda que o mandado de intimação tenha sido expedido, é preciso sublinhar que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença será feita a ele pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP. Perfilhando esse entendimento, trago à colação ementa de acórdão desta Casa de Justiça, vejamos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória. 2. É intempestiva a apelação protocolizada mais de um mês após o término do prazo legal, contado a partir da intimação do advogado. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1052863, 20130111780728RSE, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017; grifo nosso). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador